Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-73.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000562-73.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 029.003.712-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA MULLER CONCEICAO CINTRA - CPF: 059.432.431-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CORREIA BARBOZA - CPF: 062.165.891-05 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE JESUS ARRUDA - CPF: 077.767.621-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER APARECIDO RODRIGUES - CPF: 026.280.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE GIANINI DIAS - CPF: 012.792.221-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DOUGLAS CAMPOS FERREIRA - CPF: 029.489.301-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARINETE FERREIRA RIBEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-

TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO EM CONCURSO MATERIAL - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, ATIPICIDADE DA POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE E REGIME DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL OU REDUZIDAS AS PENAS, REGIME SEMIABERTO E RESTITUÍDOS OS BENS E VALORES -
PRELIMINAR

- NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - FUGA DO ADOLESCENTE PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA E APREENSÃO DE MACONHA NA SUA POSSE - VISUALIZAÇÃO DE MACONHA E BALANÇAS DE PRECISÃO SOBRE A MESA - ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA -
MÉRITO
- TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DO APELANTE - FASE JUDICIAL - APREENSÕES DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] – APETRECHOS [BALANÇAS DE PRECISÃO E FITA ADESIVA] - DINHEIRO - RESPONSABILIZAÇÃO PENA PRESERVADA - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
-
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - CONFISSÃO DO APELANTE - ARMA NO INTERIOR DE MOCHILA - TIPICIDADE MATERIAL DO DELITO NÃO AFASTADA - CONDENAÇÃO CONSERVADA - TRÁFICO DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - CULPABILIDADE - ANTECEDENTES - NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGAS - FUNDAÇÃO IDÔNEA - PENA-BASE MANTIDA - REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO INTEGRAÇÃO -

TRÁFICO PRIVILEGIADO - REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO - INAPLICABILIDADE -

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PENA-BASE REDIMENSIONADA -
REGIME - PENA DE RECLUSÃO - 8 (OITO) ANOS -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
- CULPABILIDADE - ANTECEDENTES - QUANTIDADE ENATUREZA DE DROGAS
- REINCIDÊNCIA
INICIAL FECHADO -
RESTITUIÇÃO
DE BENS MÓVEIS E
DINHEIRO
APREENDIDOS - IMPERTINÊNCIA - ENUNCIADOS CRIMINAIS DO TJMT 3, 7 e 8 -

JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O contexto antecedente à apreensão da droga [fuga de agente para o interior da residência] se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE; HC no 233.986/SP; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP).

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(STF, HC 169788/SP)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de fuga do adolescente para o interior da residência e apreensão de maconha na sua posse; visualização de maconha e balanças de precisão sobre a mesa pelos agentes policiais], não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

A forma de acondicionamento da maconha - 7 (sete) porções médias e 3 (três) fracionadas [1.432,54Kg] - intermediária da cadeia comercial, somadas à apreensão de apetrechos [balanças de precisão e fita adesiva] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005). Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

A quantidade de [16,12g de pasta-base de cocaína e 1.432,54Kg de maconha] também se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, enquanto a maconha permitiria a confecção de 1.432 (mil, quatrocentos e trinta e dois) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

A condição de usuário não elide sua responsabilização por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008; TJMT, Enunciado Criminal 3).

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [confissão do apelante e apreensão de drogas variadas, apetrechos e dinheiro], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido

é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP), de modo que a circunstância da arma de fogo e munições estarem no interior de uma mochila não afasta a tipicidade material do delito (STJ, AgRg no AREsp 1320612/MS; AgRg no HC 450234/MS; AgRg no AREsp 1367442/MS; TJMT, AP NU 0015031-81.2017.8.11.0002).

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [
“envolvimento com organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”
], cuja circunstância foi admitida pelo apelante, na fase judicial, a evidenciar
“maior grau de censura da conduta”
(STJ, AgRg no HC no 802.312/AC).

A existência de condenação definitiva transitada em julgado, por fato anterior ao delito em questão, caracteriza maus antecedentes, autorizando e elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 862.828/SP).

As quantidades de drogas [16,12g de pasta-base de cocaína e 1.432,54Kg de maconha] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; AgRg no HC no 802.312/AC; AgRg no HC n. 802.312/AC).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

A
pena de reclusão imposta - 8 (oito) anos -
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
- culpabilidade, antecedentes e quantidade/natureza de drogas
- e a reincidência
justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp no 769.707/SP;
AgRg no HC 718.845/SP
).

O perdimento de bens
“em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06”
(TJMT, AP NU 0003879-60.2018.8.11.0015).

Recurso
provido parcialmente

para readequar as penas
do apelante a 8 anos de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 811 (oitocentos e onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000562-73.2023.811.0011 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): JULIO BATISTA DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIO BATISTA DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1000562-73.2023.8.11.0011), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido a 8 (oito) anos de reclusão, 3 (três) anos de detenção e 830 (oitocentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e art. 12 da Lei no 10826/2003 - (ID 191368069).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 3)
“a arma e as munições foram localizadas no interior de uma mochila, acondicionada no interior de um dos cômodos da casa”
, de modo que não teria causado
“perigo à sociedade ou à incolumidade pública e tampouco ofensividade exigida pelo tipo de modo a ensejar a tipicidade material
”; 4)

a elevação da pena-base em 3 (três) anos e 300 (trezentos) dias-multa pela negativação da culpabilidade, antecedentes e quantidade/natureza das drogas seria desproporcional; 5) faria jus a regime inicial diverso do fechado; 6) o
“perdimento de valores e aparelhos celulares, bem como ordenou descarte de duas balanças de precisão, um touca ninja, um rolo de fita adesiva e uma mochila
” não estaria fundamentado.

Pede o provimento para sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar, por conseguinte, absolvido de ambos os delitos também por insuficiência de provas e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas, estabelecido regime semiaberto e
restituídos os bens e valores
(ID 191368084).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 191368087).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“
conhecimento do apelo e pelo acolhimento da preliminar arguida pelo recorrente; no mérito, pelo parcial provimento do recurso
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 200847656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude das provas decorrentes busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Edimar Rodrigues da Cruz Junior, Guilherme Dias da Silva e
Daniel Douglas Campos Ferreira], lotados na
“Força Tática”
,
que a
“agência local de inteligência do 17° BPM”
recebeu várias informações sobre veículos e locais de reuniões de integrantes da organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
que
“busca se

estabelecer”
no município de Mirassol D'Oeste, motivo pelo qual o 6° Comando Regional de Polícia Militar passou a reforçar o policiamento nesses locais e em outros nos quais ocorreram homicídios motivados por
“brigas de facções”
. No dia 4.2.2023, por volta das 22h, durante patrulhamento ostensivo na região, a equipe policial visualizou 2 (duas) pessoas [Guilherme Dias da Silva e Paulo Sérgio Jesus de Arruda] em uma motocicleta [Honda Titan, placa QBO4I35, cor vermelha], sendo que, ao perceberem a presença da viatura, o condutor acelerou o veículo bruscamente e empreendeu fuga em alta velocidade. Durante acompanhamento
“tático”
, foram emitidas
“reiteradas ordens de parada através de sirene e giroflex, porém estes desobedeceram e permaneceram em alta velocidade desrespeitando vários sinais de trânsito e vias preferenciais, seguindo por diversas ruas no bairro Jardim São Paulo, colocando em risco suas vidas e a de terceiros”
. Após algum tempo, eles
“adentraram em uma residência localizada na Rua Amadeu Teles Tamandaré, n°466, sendo devidamente acompanhados e abordados pelos policiais já no interior da casa”.

Em busca pessoal, foi localizada nas vestes do adolescente Guilherme Dias da Silva [condutor da motocicleta], uma porção grande de maconha e, sobre a mesa, ao lado de onde foram abordados, foi visualizada outra porção grande de maconha. No local, havia outras 4 (quatro) pessoas [Wagner Aparecido Rodrigues, Alana Muller Conceição Cintra, Guilherme Correia Barboza e JÚLIO BATISTA DE ALMEIDA], os quais foram submetidos a busca pessoal, tendo sido localizado próximo ao apelante 2 (duas) porções de maconha e 2 (duas) balanças de precisão. Em seguida, realizada
“varredura no local”
, foi encontrada uma mochila preta contendo em seu interior 1 (um) revólver calibre .38, n°140910, com 5 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, 5 (cinco) porções de
maconha, 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína,
com pessoa de 1 (um) rolo de fita adesiva, 1 (uma) touca ninja, 3 (três) folhas de cheques preenchidas, no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), e a quantia de R$1.723,00 (mil setecentos e vinte e três reais), em notas trocadas (ID 191367938; Relatório de Mídias - ID 191368066).

As drogas apreendidas totalizaram 16,12g (dezesseis gramas e doze centigramas) de pasta-base de cocaína e 1.432,54Kg (um quilo, quatrocentos e trinta e dois gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha, conforme Laudo Pericial no 531.3.10.9047.2023.95744-A01 (ID 191367937 - fls. 32/33).

No caso, a apreensão de uma porção de maconha na posse adolescente Guilherme Dias da Silva [condutor da motocicleta], de 15 (quinze) anos de idade, ocorreu após fuga dos agentes policiais em alta velocidade, desobediência às ordens de parada, desrespeito aos sinais de trânsito/vias preferenciais e parada na residência.

Com efeito, a

desobediência às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes constitui infração de trânsito (CTB, art. 195), ao passo que o policial militar tem o dever de preservar a ordem pública (CF, art. 144, § 5o). Consigne-se que a busca pessoal
“tem por impulso a movimentação da polícia no campo da prevenção, representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(
https://jus.com.br/artigos/28050/abordagem-policial-e-abuso-de-autoridade
).

Sobre a matéria, destaca-se a seguinte lição do i. Prof. Adilson Luís Franco Nassaro:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e
constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
. Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
. (Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)

Note-se que a busca pessoal no condutor da motocicleta [Guilherme Dias da Silva], realizada por policiais militares durante atuação preventiva [fuga dos agentes na prática de infração de trânsito] visava a colheita de
“elementos de convicção”
, em conformidade com a lei processual penal (CPP, art. 240, § 1o, “h” e § 2o, e art. 244).

Por sua vez, a busca domiciliar ocorreu após ingresso do adolescente [Guilherme Dias da Silva] na residência, apreensão de uma porção de maconha na posse dele e visualização de porções de maconha e balança de precisão sobre a mesa, pelos policiais militares Edimar Rodrigues da Cruz Junior, Guilherme Dias da Silva e
Daniel Douglas Campos Ferreira
(ID 191367938; Relatório de Mídias - ID 191368066).

Frise-se que o contexto antecedente à apreensão da droga [fuga de agente para o interior da residência] se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator:

Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC no 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1o.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

Nesse sentido, recentemente o c. STF decidiu:

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 1o.3.2024)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais [precedida de fuga do adolescente para o interior da residência e apreensão de maconha na sua posse; visualização de maconha e balanças de precisão sobre a mesa pelos agentes policiais], não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 04 de fevereiro de 2023, por volta das 00h43min, na Avenida Amadeu Teles Tamandaré, n. 2581, o denunciando JÚLIO BATISTA DE ALMEIDA guardava e tinha em depósito substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 111546068 - Pág. 5), Boletim de Ocorrência (ID 111546068 - Pág. 11/16), Relatório Fotográfico (ID 111546068 - Pág. 17), Termo de Apreensão (ID 111546068 - Pág. 21) e Laudo de Constatação de Drogas n. 531.3.10.9047.2023.95744-A01 (ID 111503184).

No mesmo contexto fático, o denunciando JÚLIO BATISTA DE ALMEIDA, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, possuía e mantinha sob a sua guarda, nas dependências de sua residência, 01 (um) revólver Taurus calibre .38 e 05 (cinco) munições intactas de calibre .38, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munição 531.2.13.9047.2023.95766-A01 (ID 111503185). [...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia JÚLIO BATISTA DE ALMEIDA como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes [...].
”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas Devesa Cintra, promotora de Justiça – ID 191367991)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]23. A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão, e laudos periciais que constataram a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como atestou a eficiência da arma de fogo encontrada (IDs no 111503150 e 111503185). [....]

24. A autoria delitiva é incontroversa nos autos, pois, além de preso em flagrante delito, interrogado judicialmente, o réu confirmou os fatos narrados em denúncia, sustentando que estava com os entorpecentes e a arma em razão de ter adquirido uma dívida muito alta com terceiras pessoas e essas pessoas o obrigaram a ‘segurar/ficar’ com os entorpecentes e a arma como forma de quitá-la. Que eles falavam para ele ‘liberar’ os entorpecentes para determinadas pessoas e assim o fazia. Confirmou que seu lucro com a mercancia dos ilícitos era revertido em drogas para consumo pessoal.

25. Além disso, o Policial Militar Daniel Douglas Campos Ferreira, ouvido em juízo, narrou como os fatos se sucederam, apontando que estava em Mirassol auxiliando no patrulhamento em razão da ocorrência de brigas entre facções rivais e dos homicídios ocorridos. Que durante o patrulhamento no bairro Pé da Serra ou Jardim São Paulo uma motocicleta com dois indivíduos ao avistarem a guarnição policial empreendeu fuga do local, ignorando a ordem de parada e sinal sonoro. Que após isso foram atrás dos indivíduos, os quais entraram em uma residência. Que acompanharam os indivíduos até dentro da residência, local onde foi encontrado os entorpecentes e a arma de fogo.

26. As testemunhas Guilherme Correia Barbosa e Paulo Sérgio de Jesus Arruda, que estavam no local dos fatos no momento da abordagem policial, narraram que foram convidados para um churrasco de aniversário na residência e que estavam do lado de fora da casa quando os policiais chegaram já os rendendo. Que algumas das pessoas que estavam lá correram para os fundos da residência. Que não conheciam as demais pessoas. Que chegaram ao local em uma motocicleta vermelha. Que não tinham conhecimento das drogas e nem da arma de fogo.

27. A informante Marinete Ferreira Ribeiro, mãe do filho do acusado e ex-companheira, nada acrescentou aos fatos, sendo suas declarações apenas de cunho abonatório.

28. Finda a fase probante, importa frisar que o depoimento do policial que realizou a abordagem e a prisão do acusado, constitui elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do réu. [...]

30. Embora o acusado aponte que estava sendo “obrigado” a manter os entorpecentes e a arma de fogo em sua posse, há nos autos provas suficientes de que praticava a traficância, uma vez que encontrados quantia expressiva de drogas, qual seja: 16,12g (dezesseis gramas e doze centigramas) de cocaína e 1.432,54g (um quilo, quatrocentos e trinta e dois gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha; duas balanças de precisão, valor alto em dinheiro: R$ 1.723,00 (um mil e setecentos e vinte e três reais), bem como a arma de fogo e munições.

31. Além do mais, pela extração do aparelho celular do acusado, restou evidente que se dedicava a traficância, uma vez que há várias conversas que indicam a negociação e venda de drogas a terceiros, inclusive demonstra que ‘pagava caixinha’ a facção criminosa Comando Vermelho - CV.

32. O standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face do acusado, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostram que o réu guardava e tinha em depósito as substâncias ilícitas apreendidas nos autos, assim como a arma de fogo e munições.

33. Desse modo, a confissão do acusado aliada às demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

34. No mais, quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, entendo que os crimes de posse ilegal de arma de fogo ou de munição, são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que representem qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social. [...]

36. Nesta senda, afasto a tese levantada pela Defesa do acusado quanto ao reconhecimento da atipicidade material da conduta.

37. Em relação à quantidade e natureza das substâncias apreendidas com o acusado, constato ser cocaína e maconha.

38. A cocaína é causadora de mais rápida dependência química, acarretando nefastos efeitos à saúde. [...]

40. Outrossim, a quantidade de entorpecentes encontrados em posse do acusado, qual seja: 16,12g (dezesseis gramas e doze centigramas) de cocaína e 1.432,54g (um quilo, quatrocentos e trinta e dois gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena. [...]

42. In casu, verifico que o denunciado é reincidente e ostenta maus antecedentes (Autos de Execução no 4000030-57.2019.8.22.0019, da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, no qual consta condenações por crimes patrimoniais), motivo pelo qual, entendo que não faz jus à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, vez que não preenche os requisitos legais.

43. Inclusive, há indícios de que integre organização criminosa – Comando Vermelho. [...]

III - DISPOSITIVO

44. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado JÚLIO BATISTA DE ALMEIDA, [...], como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]

IV.1 – DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

46. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é acentuado, uma vez que o acusado possui envolvimento com organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi proferida pelo STJ no HC: 483877 RJ 2018/0333126-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 21/05/2019.

b) Antecedentes: verifica-se por meio dos autos de execução penal sob o no 4000030- 57.2019.8.22.0019, da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a existências de duas condenações transitadas em julgado anteriores ao fato em desfavor do denunciado, razão pela qual, a mais antiga será valorada a título de antecedentes criminais, enquanto a mais recente será sopesada na segunda fase da dosimetria da pena para fins de reincidência. [...]

i) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 16,12g (dezesseis gramas e doze centigramas) de cocaína e 1.432,54g (um quilo, quatrocentos e trinta e dois gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha, quantidade altamente expressiva de entorpecente, sendo que, a cocaína é causadora de grave lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

47. Pena-base: tendo em vista que TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (art. 42 da Lei 11.343/2006) foram extremamente desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

48. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência em razão de condenação transitada em julgado anterior aos fatos aqui apurados - Vide autos no 4000030-57.2019.8.22.0019, da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, razão pela qual, COMPENSO-AS e mantenho a pena intermediária em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

49. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

IV.1 - DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO: [...]

a) Culpabilidade: [...] No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie.

b) Antecedentes: verifica-se por meio dos autos de execução penal sob o no 4000030- 57.2019.8.22.0019, da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a existências de duas condenações transitadas em julgado anteriores ao fato em desfavor do denunciado, razão pela qual, a mais antiga será valorada a título de antecedentes criminais, enquanto a mais recente será sopesada na segunda fase da dosimetria da pena para fins de reincidência.

c) Conduta social: [...] No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente. d) Personalidade do agente: [...]

No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado. e) Motivos do crime: [...] Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. f) Circunstâncias do crime: [...] Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: [...] No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima:

[...] Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

51. Pena-base: tendo em vista que DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (art. 42 da Lei 11.343/2006) foram extremamente desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 03 anos de detenção e 30 dias-multa.

52. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência em razão de condenação transitada em julgado anterior aos fatos aqui apurados – Vide autos no 4000030-57.2019.8.22.0019, da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, razão pela qual, COMPENSO-AS e mantenho a pena intermediária anteriormente fixada.

53. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 03 anos de detenção e 30 dias-multa.

54. Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

55. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 08 ANOS DE RECLUSÃO E 03 ANOS DE DETENÇÃO, ASSIM COMO 830 DIAS-MULTA, as quais torno definitivas para o réu JÚLIO BATISTA DE ALMEIDA.

56. Regime de pena: por tratar-se de condenado reincidente, bem como considerando que circunstâncias judiciais lhes são desfavoráveis (art. 42 da Lei 11.343/2006) em razão da culpabilidade, maus antecedentes, natureza e quantidade de droga apreendida, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal. [...]

64.
DECRETO

o perdimento dos seguintes valores apreendidos: R$ 1.723,00 (um mil e setecentos e vinte e três reais), EM FAVOR DO FUNPEN/MT, uma vez que utilizados de forma direta na prática do crime de tráfico de drogas.

65.
DECRETO
o perdimento dos celulares apreendidos (ID no 111503147), que deverão ser doados ao Conselho da Comunidade local, preferencialmente, ou outra entidade filantrópica desta Comarca, se estiverem em condições de uso. Se inservíveis deverão ser descartados de maneira adequada, com certificação nos autos.

66. De igual modo, deverá ser providenciado o descarte adequado dos seguintes bens apreendidos: 02 balanças de precisão, 01 touca ninja, 01 rolo de fita adesiva, 01 mochila preta (ID no 111503147), com certificação nos autos [...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 191368069)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido estão demonstradas pelo Auto de Apreensão no 2023.16.46327 (ID 191367934 - fls. 26/27), Laudo Pericial no 531.3.10.9047.2023.95744-A01 (ID 191367936 - fls. 32/33) e Laudo Pericial de Balística no 531.2.13.9047.2023.95766-A01 (ID 191367980), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edimar Rodrigues da Cruz Junior, policial militar (ID 191367938 - fls. 34/35),
Daniel Douglas Campos Ferreira
, policial militar (ID 191367940 - fls. 38), Guilherme Dias da Silva, policial militar (ID 191367941 - fls. 40/41), Alana Muller da Conceição Cintra, testemunha (ID 191367945 - fls. 47/48),

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Daniel Douglas Campos Ferreira
, policial militar (Relatório de Mídias - ID 191368064), Guilherme Correia Barboza (Relatório de Mídias - ID 191368064), Paulo Sérgio de Jesus Arruda, testemunha (Relatório de Mídias - ID 191368064), Marinete Ferreira Ribeiro, testemunha (Relatório de Mídias - ID 191368064), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 191368064).

Vejamos as pretensões absolutórias/desclassificatória.

Do tráfico de drogas

(Lei no 11.343/2006)
:

Verificam-se que os policiais militares [Edimar Rodrigues da Cruz Junior, Guilherme Dias da Silva e
Daniel Douglas Campos Ferreira
] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 16,12g (dezesseis gramas e doze centigramas), 10 (dez) porções de maconha, com peso de 1.432,54Kg (um quilo, quatrocentos e trinta e dois gramas e cinquenta e quatro centigramas), 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um ) rolo de fita adesiva, 1 (um) revólver calibre .38, n°140910, 5 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, o valor de R$1.723,00 (mil setecentos e vinte e três reais) e 3 (três) folhas de cheques preenchidas, totalizando R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), no dia 4.2.2023, por volta das 22h, na posse do apelante [JÚLIO BATISTA DE ALMEIDA], que estava em uma residência, localizada à Rua Amadeu Teles Tamandaré, n°466, Mirassol D'Oeste/MT, após fuga do adolescente Guilherme Dias da Silva para este local, durante patrulhamento realizado em regiões nas quais ocorreram homicídios motivados por
“brigas de facções”
(ID 183658255; Relatório de Mídias - ID 191368064).

A posse das substâncias entorpecentes, apetrechos, arma, munições e dinheiro foi admitida pelo apelante, em Juízo, oportunidade em que afirmou que os estava guardando para quitar uma dívida decorrente do consumo pessoa de drogas pertencentes à organização criminosa denominada
“Comando vermelho”
, esclarecendo, ainda, que
“para abrir uma lojinha”
deve ser paga uma mensalidade e, assim, ter o direito de vender, incidindo em
“morte”
a quem não cumpre as regras do rupo criminoso, bem como que ficava com as drogas
“liberava”
para quem era autorizado a receber

(Relatório de Mídias - ID 191368064).

Atente-se que a forma de acondicionamento da maconha - 7 (sete) porções médias e 3 (três) fracionadas [1.432,54Kg] - intermediária da cadeia comercial, somadas à apreensão de apetrechos [balanças de precisão e fita adesiva] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005). Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Além disso, a quantidade de [16,12g de pasta-base de cocaína e 1.432,54Kg de maconha] também se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, enquanto a maconha permitiria a confecção de 1.432 (mil, quatrocentos e trinta e dois) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

Ademais, a maconha possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
) -, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante, em Juízo, de que estava guardando as substâncias entorpecentes a fim de quitar dívida com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, adquirida com a aquisição de drogas para consumo pessoal, não elide sua responsabilização por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [confissão do apelante e apreensão de drogas variadas, apetrechos e dinheiro], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (Lei no 10826/2003, art. 12):

As declarações dos policiais militares [Edimar Rodrigues da Cruz Junior, Guilherme Dias da Silva e
Daniel Douglas Campos Ferreira
] são uniformes e precisas no sentido de que o apelante tinha 1 (um) revólver calibre .38, n°140910, com 5 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, guardado no interior de uma mochila, no dia 4.2.2023,
por volta das 22h, na
residência localizada à Rua Amadeu Teles Tamandaré, n°466, Mirassol D'Oeste/MT

(Relatório de Mídias - ID 191368064)
.

A posse das arma e munições mostra-se incontroversa, pois admitida pelo apelante, na fase judicial

(Relatório de Mídias - ID 191368064).

A eficiência da arma e munições foi aferida pela perita criminal Ludiléia Vanucia Bonfante [mat. 242205], a qual concluiu que
“aos testes para verificar o funcionamento dos mecanismos de disparo, percussão, repetição, extração e segurança, a arma apresentou resultados satisfatórios”
, bem como que
“as munições submetidas a exame de eficiência (5 unidades) deflagraram normalmente suas cargas – de imediato, no primeiro acionamento”
(Laudo Pericial de Balística no 531.2.13.9047.2023.95766-A01 - ID 191367980).

Com efeito, a posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido

é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021), de modo que a circunstância da arma de fogo e munições estarem no interior de uma mochila não afasta a tipicidade material do delito (STJ, AgRg no AREsp 1320612/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.10.2018; AgRg no HC 450234/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 21.11.2018; AgRg no AREsp 1367442/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2018).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP NU 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Nesse quadro, impõe-se conservar a condenação do apelante pela posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (Lei no 10826/2003, art. 12).

Do tráfico de drogas

(Lei no 11.343/2006)
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa, ao considerar desfavoráveis, a culpabilidade, os antecedentes e natureza/quantidade de drogas.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [
“envolvimento com organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”
], cuja circunstância foi admitida pelo apelante, na fase judicial, a evidenciar
“maior grau de censura da conduta”
(STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023).

O apelante, na data do fato [4.2.2023], possuía condenação definitiva por receptação, com trânsito em julgado no dia 15.8.2022 (SEEU 4000030- 57.2019.8.22.0019; ação penal no 1000842-72.2017.8.22.0003), a caracterizar os maus antecedentes, autorizando e elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 862.828/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.3.2024).

Em seu turno, as quantidades de drogas [16,12g de pasta-base de cocaína e 1.432,54Kg de maconha] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Destaca-se que o
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Sobre a fração, a culpabilidade e os antecedentes autorizam a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada uma delas (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023), ao passo que a quantidade de maconha [1.432,54Kg]
“constitui fundamento concreto para o incremento da pena-base
” em patamar superior (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023).

Assim sendo, impõe-se manter a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [4.2.2023], registrava condenação por receptação, com trânsito em julgado no dia 2.4.2018 (SEEU 4000030-57.2019.8.22.0019; ação penal no 0000538-03.2016.8.22.0011) - e atenuante da confissão espontânea (CP, at. 65, III, ‘d’), e compensou-as por serem igualmente preponderantes, transformando a pena-base - 8 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante, na data do fato [4.2.2023], registrou condenações definitivas por receptação e furto, as quais ensejaram o reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência (SEEU 4000030- 57.2019.8.22.0019; ações penais no 1000842-72.2017.8.22.0003 e no 0000538-03.2016.8.22.0011), além de uma condenação por roubo majorado, praticado em 21.1.2018, em Machadinho do Oeste/RO, cuja sentença foi proferida no dia 30.10.2018, sem anotação do trânsito em julgado (SEEU 4000030- 57.2019.8.22.0019; ações penais no 1000842-72.2017.8.22.0003 e no 0000538-03.2016.8.22.0011)

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC no 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Consequentemente, conserva-se a pena definitiva do tráfico de drogas em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (Lei no 10826/2003, art. 12):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 anos de detenção e 30 dias-multa, considerada a negativação dos antecedentes.

A condenação por receptação, transitada em julgado no dia 15.8.2022, ou seja, anterior a este fato - 4.2.2023 - (SEEU 4000030- 57.2019.8.22.0019; ação penal no 1000842-72.2017.8.22.0003), configura maus antecedentes e justifica o aumento da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 862.828/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.3.2024).

Todavia, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, preservava-se a compensação entre a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [4.2.2023], possuía condenação por receptação, transitada em julgado no dia 2.4.2018 (SEEU 4000030-57.2019.8.22.0019; ação penal no 0000538-03.2016.8.22.0011) - e atenuante da confissão espontânea (CP, at. 65, III, ‘d’), e transforma-se a pena-base - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, totaliza-se a pena da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, visto que inexistem majorantes ou minorantes.

Por força do concurso material (CP, art. 69), a pena definitiva do apelante resulta em 8 anos de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 811 (oitocentos e onze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena de reclusão imposta - 8 (oito) anos -
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
- culpabilidade, antecedentes e quantidade/natureza de drogas
- e a reincidência
justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp no 769.707/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2016;
AgRg no HC 718.845/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.4.2022
).

No tocante à restituição, o Juízo singular decretou o perdimento da importância de R$ 1.723,00 (um mil e setecentos e vinte e três reais), 1 (um) aparelho celulares, Samsung, de propriedade do apelante, bem como ordenou o descarte de 2 (duas) balanças de precisão, 1 (uma) touca ninja, 1(um) rolo de fita adesiva e 1 (uma) mochila preta.

A origem lícita do valor em espécie, bens móveis e objetos apreendidos em poder do apelante não resultou comprovada. Além disso, foram localizados em contexto de fornecimento de drogas, tanto que o apelante admitiu que estrava realizando a distribuição das substâncias entorpecentes para a organização criminosa denominada Comando Vermelho (Relatório de Mídias - ID 191368064).

O perdimento de bens
“em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06”
(TJMT, AP NU 0003879-60.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.10.2019).

Portanto, a restituição afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas
do apelante a 8 anos de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 811 (oitocentos e onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024